Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DISTINÇÃO ENTRE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra acórdão que manteve o regime inicial fechado para a condenação do crime de ameaça. O embargante sustenta erro material na fixação da pena de detenção (ameaça), requerendo a aplicação do regime semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da natureza diversa das penas aplicadas ao réu (reclusão e detenção), é cabível a fixação diferenciada do regime inicial para o crime de ameaça, considerando a gravidade dos fatos e os critérios do art. 59 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distinção entre penas de reclusão e detenção impõe, em observância ao art. 33, caput e § 3o, do Código Penal, a fixação de regimes iniciais compatíveis com a espécie de pena imposta e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto.
4. O regime inicial de cumprimento da pena de detenção deve ser fixado separadamente e de forma compatível com sua natureza, ainda que haja condenação cumulativa a pena de reclusão em regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos providos.